Tribunal: TJMT
Processo: 0008197-98.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008197-98.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO LUCAS - CPF: 213.574.129-91 (APELANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS
– EQUIPARAÇÃO SALARIAL
COM OUTRA CATEGORIA DA MESMA INSTITUIÇÃO
–
VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA – ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CF -
IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE N. 37
DO
STF – DESPROVIMENTO.

O artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil
proíbe
a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público.

Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da
isonomia, conceder aumento à servidores públicos, sob pena de ofensa à Súmula
Vinculante n. 37, do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de apelação cível interposta por
EVERALDO LUCAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS proposta pelo apelante contra o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT. O apelante que é motorista pretende a equiparação salarial com outro servidor que exerce a função de motorista de caminhão.

Em suas razões, o apelante sustenta que a
decisão singular é absolutamente contrária à prova dos autos, assevera ser escorreita a prova no sentido de demonstrar cabalmente que o autor recorrente em toda sua carreira desempenhou a atividade de motorista de caminhão, em que pese exista outra classificação em sua ficha funcional.

Argumenta que a recorrida é parte qualificada que detém todo o controle do fluxo de veículos do município bem como dos respectivos motoristas isso em todo o período pleiteado até o presente. Que é seguro dizer que ao fazer a defesa a procuradoria do município teve acesso a todos os veículos conduzidos pelo recorrente em toda a sua contratualidade e sequer encontrou um que pudesse desconstituir o direito demonstrado pelo autor recorrente de que era efetivamente motorista de caminhão.

Pugna pelo reconhecimento da função do recorrente como motorista de caminhão e a condenação da recorrida à equiparação salarial conforme pleiteado até o presente momento acrescido de juros e correção monetária e honorários de advogado.

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo.
(id.
154837687)

Instada a manifestar a Procuradoria deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

(id. 157220155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Ressai dos autos que Everaldo Lucas ajuizou ação Ação de Equiparação Salarial c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde-MT,
que o autor é servidor público concursado do Município de Lucas do Rio Verde desde 12.07.1993, tendo laborado na atividade de motorista, contudo verificou que desde de junho de 2011 passou a receber seus vencimentos em valor menor que os demais servidores, ocupantes da mesma função, em média a quantia de R$ 290,36 (duzentos e noventa reais e trinta e seis centavos), sem contar os acréscimos legais incidentes, tais como férias, décimo terceiro e adicional de 1/3, bem como adicional por tempo de serviço, que de acordo com o tempo de serviço prestado até então, teria direito a mais 20% sobre o salário base, conforme reza o art. 62, do Estatuto do Servidor de Lucas do Rio Verde.

Assim postula pela procedência da ação para obrigar ao requerido a proceder a equiparação salarial, condenando-o ao pagamento da diferença salarial não paga e indenização pelos danos morais suportados.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

São esses os fatos a serem analisados.

A questão posta nos autos é singela e não demanda maiores indagações.

O artigo 37
, inciso XIII,
da Constituição
d
a República
Federativa do Brasil veda a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público,

in
verbis
:

Art. 37 – (...).

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Ademais, a fixação ou a alteração da remuneração dos servidores somente pode ser feita por lei de iniciativa da respectiva autoridade competente, consoante previsão expressa no artigo 37, inciso X, da
Carta Magna.

Veja-se:

Art. 37. (...).

X -
a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 399 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Portanto, o
Judiciário
não pode
determinar o aumento de vencimentos de servidores públicos,
invocando para tanto, o princípio da isonomia, s
ob pena de infringir o princípio da separação dos Poderes, nos termos
do disposto na Súmula
Vinculante n. 37
do STF:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento

de isonomia”.

Nesse sentido a Suprema Corte de Justiça tem reiteradamente decidido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.

1.

O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual
. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1213003
AgR
, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 15-10-2019 PUBLIC 16-10-2019)
(Grifei)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE DIRETORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LCOCAL APLICADA AO CASO (LCE No 980/2005). SÚMULA 280/STF.

1.

O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual
. Tal entendimento restou reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.

2. Para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, é imprescindível a análise da legislação local infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 280/STF. Precedentes.

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1136229
AgR
, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)
(Grifei)

Nessa esteira, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na preambular da
ação, ante
a
im
possibilidade de o Poder Judiciário determinar aumentos nos vencimentos de servidores públicos
.

Posto isso,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023